Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707775-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MEIRELES LOUZADA AGRAVADO: BRENO GIACOMETTI SALOMAO DESPACHO Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a questão preliminar de preclusão suscitada e documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora